Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-13.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD. INEXIGIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.074/STJ. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO.
Com exceção do ITCMD, a expedição do formal de partilha, no procedimento de arrolamento sumário, está condicionada ao pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas (Tema Repetitivo 1.074/STJ).